Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708309-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 24236783, pág. 1) que, no cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, indeferiu o pedido de dilação do prazo para o executado se manifestar sobre os cálculos da Contadoria, nos seguintes termos: “Vistos etc., Indefiro o pedido de dilação de prazo para manifestação quanto aos cálculos da contadoria. Não se trata de questão complexa, os cálculos já foram analisados e homologados pela decisão de id. 70754848. A executada em diversas ocasiões se manifestou sobre os cálculos relativos ao valor devido. Os cálculos de id 81361613 estão de acordo com o que restou decidido e devem ser homologados. Defiro o pedido de id 82379933 – fls. 1418 PDFc. Expeça-se alvará de transferência dos valores depositados dos autos. Aguarde-se julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria, conforme determinado na decisão de id 75140843.” O agravante-executado alega que o indeferimento do pedido de dilação do prazo para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria ocasiona evidente cerceamento de defesa. Requer “seja recebido o presente Agravo, com atribuição de efeito suspensivo, para interromper os efeitos da decisão agravada até a decisão definitiva deste.” (id. 24236774, pág. 8). Preparo (id. 24236779). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado-exequente busca compelir o agravante-executado a realizar as obras de contenção no edifício há 11 anos, uma vez que a ação foi proposta em outubro de 2009 (id. 38053355, autos originários), sem obter sucesso. O cumprimento de sentença teve início em 26/6/19, sendo que até a presente data o agravante-executado não cumpriu sua obrigação. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos da contadoria em 22/01/21, não havendo motivo para se deferir o pedido do agravante-executado de dilação do prazo para manifestação. Os cálculos já foram homologados anteriormente, tendo o agravante-executado, inclusive, interposto recurso da respectiva decisão (AGI 741666-70). Ademais, o agravante-executado já se manifestou sobre o valor devido por diversas vezes nos autos, tendo pleno conhecimento dos valores questionados, não havendo motivo para se procrastinar ainda mais o cumprimento da sentença. Diante do contexto ora relatado, constata-se no cumprimento de sentença originário que o agravante-executado se opõe reiteradamente ao cumprimento da obrigação, interpondo recursos com claro objetivo de retardar o desfecho do processo e adimplemento da obrigação. Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam que não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora